Tribunal: TJDFT
Processo: 0702785-91.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
Roubo. Provas. Pena. Circunstância atenuante. Concurso formal. Fração.

1 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ).

2 - Se o réu, com uma só ação, atingiu o patrimônio de três vítimas distintas – concurso formal de crimes -, recomendável o aumento da pena na fração de 1/5.

3 – Apelação não provida.